Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-18.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003781-18.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINY DA COSTA CRUZ - CPF: 852.399.921-34 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

A sentença declarou a inexistência de contratos de empréstimo e transações bancárias fraudulentas realizadas em nome da autora, determinou a restituição dos valores indevidamente debitados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais.

O apelante alegou ausência de ato ilícito e sustentou que a autora estava ciente das cláusulas contratuais, além de afirmar que nunca negou fornecer documentos bancários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O apelante não rebate os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas e desconexas com o decisum, o que impede a admissibilidade do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais confirma que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida leva ao não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e consequente não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, movida por Kariny da Costa Cruz, julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: a) declarou a inexistência do contrato de empréstimo n. 127680128, no valor de R$ 8.028,16; contrato de empréstimo n. 127686032, no valor de R$ 2.054,92; contrato de empréstimo n. 127686803, no valor de R$ 288,11, assim como de todos os pagamentos de impostos de veículos do Estado de São Paulo, efetuados no dia 08/03/2023, por meio do cartão de crédito Ourocard, de titularidade da autora; b) condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.249,51 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), referente ao saldo existente na conta bancária da autora e indevidamente transferido pelos golpistas por ocasião das transações bancárias fraudulentas no dia do evento danoso; condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença, pelo INPC. Por fim, em razão da sucumbência, condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência de ato ilícito por ele praticado, eis que apenas cumpriu com o que fora pactuado entre as partes.

Segue sustentando que a parte autora estava plenamente ciente das cláusulas contratuais e dos procedimentos necessários para eventual alteração contratual.

Aduz que o Banco, ora apelante, nunca negou fornecer documentos bancários aos seus clientes, bem como que bastasse que o autor comparecesse presencialmente a qualquer agência da Instituição Financeira e efetuasse o pagamento da tarifa para a realização do serviço.

Destaca que o Banco do Brasil realiza a cobrança de tarifas e não taxas. O assunto está normatizado na IN 191-1 e segue a regulamentação das Resoluções Bacen 3.919/2010 e 4.196/2013 e Cartas Circulares 3.505/2011 e 3.594/2013. Deste modo, forçoso concluir que a autora moveu a máquina do Judiciário indevidamente, posto nunca houve resistência do Banco em apresentar extratos bancários, merecendo esta demanda ser julgada extinta, condenando o demandante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 260356704), arguindo preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Kariny da Costa Cruz em face do Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.

Na inicial, a autora afirmou ter sido vítima de fraude bancária no dia 08/03/2023. Narrou ter sido contatada, via whatsApp, por pessoa que se apresentou como Daniela Cruz, suposta funcionária do primeiro réu, alegando a ocorrência de falha na segurança vinculada a um link suspeito de troca de pontos Livelo (programa de pontos do cartão de crédito).

Em razão disso, a autora diz ter sido orientada a ativar um serviço de segurança via telefone, oportunidade na qual efetuou o download e entrou no aplicativo indicado pela “funcionária”. Após abrir o aplicativo, relatou que se iniciaram os golpes: (i) transferências que perfazem o total de R$16.300,00 em TEDs e R$2.099,99 em PIX, todos em favor de pessoa chamada Kawanni Honrado Gonçalves; (ii) solicitação de três empréstimos, R$8.026,16 em 60 parcelas, R$2.054,92 em parcela única, e R$288,11 em 60 parcelas; (iii) pagamentos de impostos de veículos no Estado de São Paulo, totalizando R$15.299,13 no cartão de crédito. Por tais motivos, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão das cobranças de contratos de empréstimos bancários e gastos com cartão de crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos mencionados, restituição em dobro dos valores, além de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgando procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: a) declarou a inexistência do contrato de empréstimo n. 127680128, no valor de R$ 8.028,16; contrato de empréstimo n. 127686032, no valor de R$ 2.054,92; contrato de empréstimo n. 127686803, no valor de R$ 288,11, assim como de todos os pagamentos de impostos de veículos do Estado de São Paulo, efetuados no dia 08/03/2023, por meio do cartão de crédito Ourocard, de titularidade da autora; b) condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.249,51 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), referente ao saldo existente na conta bancária da autora e indevidamente transferido pelos golpistas por ocasião das transações bancárias fraudulentas no dia do evento danoso; condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença, pelo INPC. Por fim, em razão da sucumbência, condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

Inconformado, o banco apelante sustenta a ausência de ato ilícito por ele praticado, eis que apenas cumpriu com o que fora pactuado entre as partes.

Segue sustentando que a parte autora estava plenamente ciente das cláusulas contratuais e dos procedimentos necessários para eventual alteração contratual.

Aduz que o Banco, ora apelante, nunca negou fornecer documentos bancários aos seus clientes, bem como que bastasse que o autor comparecesse presencialmente a qualquer agência da Instituição Financeira e efetuasse o pagamento da tarifa para a realização do serviço.

Destaca que o Banco do Brasil realiza a cobrança de tarifas e não taxas. O assunto está normatizado na IN 191-1 e segue a regulamentação das Resoluções Bacen 3.919/2010 e 4.196/2013 e Cartas Circulares 3.505/2011 e 3.594/2013. Deste modo, forçoso concluir que a autora moveu a máquina do Judiciário indevidamente, posto nunca houve resistência do Banco em apresentar extratos bancários, merecendo esta demanda ser julgada extinta, condenando o demandante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Extrai-se dos autos que o d. magistrado fundamentou o édito sentencial nos seguintes termos:
“O Código de Defesa do Consumidor em aplicação às normas constitucionais descritas no art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V, tem por escopo, o respeito à dignidade, segurança e interesses econômicos do consumidor. Essa proteção abrange
a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). (...) Diante de todo o exposto, denota-se a violação ao dever de segurança por parte do banco réu ao não identificar e evitar as transações feitas pelos criminosos, operações estas que destoam completamente do perfil do consumidor, principalmente porque foram efetuadas transações logo após a autorização de três contratos de empréstimos feitos sequencialmente, deduzidos os valores creditados por meio de TED e PIX em um curto espaço de tempo, assim como efetuados pagamentos de impostos de veículos no Estado de São Paulo por meio de cartão de crédito. 35. Deste modo, ficam estabelecidos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, uma vez que a instituição financeira poderia e deveria ter evitado o dano sofrido em decorrência das fraudes caso tivesse adotado medidas de segurança mais eficazes
. (id.

260356698 – grifei e negritei)

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Nessa trilha, verifica-se que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, de exibição de documentos e/ou cobrança de tarifas, restando evidente o equívoco cometido.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar, com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025